Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-75.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE OFENSAS ENTRE VIZINHAS. DESENTENDIMENTOS QUE PERDURAM HÁ ANOS. VÍDEOS COM OFENSAS RECÍPROCAS. INFÂMIAS MÚTUAS QUE NÃO SÃO ATRIBUÍDAS A APENAS UMA DAS LITIGANTES. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FACE A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS UNILATERAIS EM MOMENTOS DE SUPOSTAS RESPOSTAS A IRRITAÇÕES PRETÉRITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e o pedido contraposto, deixando de condenar as partes a repararem os supostos danos morais decorrentes de ofensas que teriam sido proferidas. Em seu recurso a parte ré sustenta que a presente demanda judicial somente foi ajuizada como retaliação pela existência de sentença favorável a ela. Assim, aduz que é ela quem sofre os constrangimentos efetuados pela parte autora, que é sua vizinha e utiliza instrumentos para destruir a parede, prejudicando a solidez do muro e efetuado barulhos, além de proferir ofensas em via pública ou na sua própria residência, bem como realizar gravações de conversas íntimas da ré em sua casa, como demonstrando nos vídeos juntados aos autos. Desse modo, aduz a ocorrência de ofensa grave ao seu direito de ir e vir, à sua dignidade e à sua privacidade. Assim, pugna pela condenação da autora ao pagamento de danos morais, além da determinação de que a autora e seus familiares se abstenham de se aproximar da ré e de constrangê-la na rua, bem como que a autora seja condenada por litigância de má-fé, por ter manipulado situações para irritar a ré e iniciar as gravações que acompanham a inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 11677471). Contrarrazões apresentadas (ID 13416355).
III. Dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
IV. No caso, é possível identificar que o desentendimento entre as partes perdura há anos, com discussões relativas ao muro, barulho de cachorro e o telhado que divide as residências, existindo demanda judicial anterior e ofensas que certamente não se resumem às que foram expostas nos autos.
V. Desse modo, inconteste que ambas as litigantes se excedem em várias ocasiões, e buscam alegar que as ofensas foram exclusivas da outra parte. É certo que ambas adotam condutas incorretas na relação de vizinhança, instigando, ofendendo e perturbando a paz e sossego uma da outra, conforme identificado nos vídeos e nos depoimentos das informantes.
VI. Portanto, da mesma forma que crítica a postura da autora, destaca-se que a ré também pronunciou termos grosseiros, não podendo alegar que apenas foi filmada após ser previamente instigada, proferindo as respostas gravadas pela parte autora. Assim, as desavenças que, reitera-se, não se resumem às indicadas nos autos, já perdurando há anos, atestam a existência de ofensas recíprocas. Tais discordâncias dentro de um determinado círculo de pessoas, com infâmias mútuas, são insuficientes para ensejar danos morais, uma vez que ambas ocasionam a situação indesejada. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1073555, 07018142920178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Ademais, a questão sobre barulhos e eventuais danos no muro já foram apreciadas em outro processo, cuja sentença determinou que a ora recorrida não importunasse a recorrente com barulhos excessivos e providenciasse o reboco do muro divisório voltado para o seu imóvel, de forma a amenizar o ruído na casa da ora recorrente (ID 11677377), sendo matéria relativa ao cumprimento daquela sentença.
VIII. Ainda, a existência de gravações da outra parte quando das discussões e ofensas foi utilizada como forma de fundamentar as teses nos autos de que teria sido vítima de ato ilícito, não existindo ofensa aos princípios constitucionais relatados, tampouco óbice ao direito de ir e vir.
IX. Em tempo, e face as razões já expostas, também não prospera a tese de litigância de má-fé da autora por supostamente ocasionar a ira da ré para efetuar as gravações juntadas aos autos.
X. Enfim, diante da responsabilidade de ambas pelas ofensas recíprocas, inviável atribuir a apenas uma das partes a impossibilidade de aproximação da outra, até porque são vizinhas de muro, sendo impossível atestar quem inicia os desentendimentos. Ademais, também não é possível determinar o distanciamento de outros familiares que sequer figuram nos autos. Assim, a situação deve ser resolvida por mútuo acordo de convivência entre as partes.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.